Tribunal: TJES
Processo: 5010506-30.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010506-30.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR MORGADO SAITER e outros
RECORRIDO: IGOR COSTALONGA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
CONSUMIDOR – COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO – BEM ADQUIRIDO EM LOJA ESPECIALIZADA – VÍCIO OCULTO COMPROVADO – MANIFESTAÇÃO IMEDIATA APÓS ENTREGA – DEFEITO GRAVE – RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NA REVELIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Caracterizada a relação de consumo quando o autor adquire veículo exposto à venda em loja especializada, mesmo que os réus sejam pessoas físicas, uma vez que participaram da cadeia de fornecimento do bem.
2. A responsabilidade dos fornecedores, nos termos do CDC, é objetiva e solidária, sendo irrelevante a alegação de mera intermediação não comprovada.
3. Ainda que se entenda pela existência de relação civil, o defeito oculto no bem, surgido imediatamente após a entrega e sem possibilidade de detecção prévia, impõe ao alienante o dever de restituição, nos termos do art. 441 do Código Civil.
4. A revelia implica presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, especialmente quando corroborados por prova documental idônea.
5. Dano moral configurado diante da frustração de legítima expectativa de uso de bem adquirido para lazer, aliado à omissão dos réus na solução do vício.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5010506-30.2025.8.08.0048

RECORRENTE: IGOR MORGADO SAITER, FELIPE PRATA PRAVATO RANGEL

RECORRIDO: IGOR COSTALONGA PEREIRA, COSTA CAR VEICULOS LTDA

RELATOR:
DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Preenchidos os requisitos legais, conheço o Recurso interposto em seu efeito devolutivo.

Ementa:
CONSUMIDOR – COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO – BEM ADQUIRIDO EM LOJA ESPECIALIZADA – VÍCIO OCULTO COMPROVADO – MANIFESTAÇÃO IMEDIATA APÓS ENTREGA – DEFEITO GRAVE – RESSARCIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NA REVELIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Caracterizada a relação de consumo quando o autor adquire veículo exposto à venda em loja especializada, mesmo que os réus sejam pessoas físicas, uma vez que participaram da cadeia de fornecimento do bem.
2. A responsabilidade dos fornecedores, nos termos do CDC, é objetiva e solidária, sendo irrelevante a alegação de mera intermediação não comprovada.
3. Ainda que se entenda pela existência de relação civil, o defeito oculto no bem, surgido imediatamente após a entrega e sem possibilidade de detecção prévia, impõe ao alienante o dever de restituição, nos termos do art. 441 do Código Civil.
4. A revelia implica presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, especialmente quando corroborados por prova documental idônea.
5. Dano moral configurado diante da frustração de legítima expectativa de uso de bem adquirido para lazer, aliado à omissão dos réus na solução do vício.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c indenizatória ajuizada pelo autor, IGOR COSTALONGA PEREIRA, ora Recorrido em desfavor de IGOR MORGADO SAITER, FELIPE PRATA PRAVATO RANGEL e COSTA CAR VEICULOS LTDA (
AILTON PEREIRA DA COSTA
) em virtude da alegação de vício oculto no quadriciclo adquirido pelo autor em 13/02/2025, tendo em vista que recebido o veículo já apresentou problema tendo sido imediatamente informados os vendedores.

2. Diante da ausência dos Requeridos IGOR MORGADO SAITER, FELIPE PRATA PRAVATO RANGEL a audiência de instrução e julgamento, foi decretada sua revelia, tendo o autor desistido da demanda quanto ao requerido
AILTON PEREIRA DA COSTA.

3. Sobreveio a sentença de ID 16027235 que deu parcial provimento aos pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato e condenar os requeridos de forma solidária a restituir ao autor a quantia de R$ 38.000,00 paga pelo quadriciclo, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o desembolso. Condenou, ainda, ao pagamento da reparação de danos morais ao Recorrido no valor de R$2.000,00.

4. Irresignado, os Requeridos
IGOR MORGADO SAITER e FELIPE PRATA PRAVATO RANGEL interpuseram recurso inominado que ora se analisa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia principal trazida no recurso refere-se à responsabilização solidária dos recorrentes, notadamente quanto à alegação de que Felipe Prata Pravato Rangel não teria participado da cadeia de fornecimento, atuando apenas como advogado e intermediador, bem como questiona-se a existência da relação de consumo.

RAZÕES DE DECIDIR

6. Inicialmente, observa-se que o feito tramita sob o rito dos Juizados Especiais, regido pela celeridade e pela simplicidade dos atos processuais. No caso concreto, a ausência dos recorrentes à audiência UNA ensejou a decretação de sua revelia (art. 20, Lei 9.099/95), produzindo presunção de veracidade em relação aos fatos articulados na inicial, desde que amparados em elementos de prova, o que se verifica nos presentes autos.

7. O autor trouxe aos autos robusta documentação que sustenta suas alegações: comprovantes de pagamento (IDs 16027194 e 16027195), prints de conversas com os vendedores (ID 16027197 e 16027198), imagens da nota fiscal, chaves e manual do quadriciclo (ID 16027199), que indicam com clareza a origem da transação, os valores pagos e o defeito apresentado imediatamente após a entrega do bem, após uso inferior a 100 metros.

8. Importa destacar que o autor não adquiriu o bem de forma informal ou por contato pessoal direto com vendedor autônomo. Ao revés, dirigiu-se a um estabelecimento comercial especializado na compra e venda de veículos seminovos, a loja "Costa-Kar", onde visualizou o bem exposto para venda. Esse contexto fático reforça a caracterização da relação de consumo: de um lado, um consumidor final, e de outro, pessoas físicas e jurídicas que, direta ou indiretamente, integram a cadeia de fornecimento de produto ao mercado.

9. Ainda que a loja possa ter realizado somente a intermediação da venda — tese levantada pelos recorrentes —, tal alegação não restou minimamente comprovada nos autos. Ao contrário, o cenário descrito e comprovado revela que a negociação se deu no ambiente de um fornecedor habitual de veículos, com os elementos próprios de uma relação de consumo.

10. A responsabilidade dos fornecedores, no âmbito das relações de consumo, é objetiva e solidária, conforme disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 18, do Código de Defesa do Consumidor.

11. A existência de vício oculto no bem, evidenciado por defeito grave de funcionamento ocorrido imediatamente após a entrega, autoriza o desfazimento do contrato e restituição do valor pago, conforme art. 18, §1º, II, do CDC.

12. E mesmo que se acolhesse, por hipótese, a tese dos recorrentes de que se trata de relação entre civis, a solução da controvérsia não se altera. O vício oculto está presente e devidamente caracterizado. Segundo o art. 441 do Código Civil, o adquirente tem o direito de rejeitar o bem que se revele imprestável ao uso a que se destina, quando o defeito era preexistente e não perceptível no momento da entrega. Ora, o defeito no câmbio manifestado logo após a retirada do veículo do local da compra demonstra, com clareza, a preexistência do vício.

13. No tocante à solidariedade, os elementos dos autos indicam que ambos os recorrentes participaram ativamente da negociação recebendo diretamente o valor pago pelo Recorrido pelo bem (IDs 16027194 e 16027195), inclusive assumindo compromissos no acordo informal (ID 16027214), o que os vincula à obrigação de restituir o valor pago. Não se trata, portanto, de parte alheia à contratação, tampouco de recebedor fortuito de valores.

14. Ademais, tem-se que o veículo em questão não necessita ser licenciado, de sorte que não haja a registro de proprietário ou transferência perante o Detran. Desta feita, alegação do Recorrente Felipe de que recebeu parte dos valores da venda a título de honorários advocatícios não encontra amparo em qualquer prova dos autos, principalmente porque foi ele quem manteve contato com o Recorrido após a apresentação do vício do quadriciclo adquirido.

15. Considerando que tanto os Recorrentes participaram da venda e fazem parte da cadeia de fornecimento, deverão responder solidariamente pela restituição do valor pago pelo Recorrido, assim como pelos danos sofridos por este em virtude dos fatos narrados nos presentes autos.

16. O reconhecimento do dano moral, por sua vez, encontra respaldo na frustração da legítima expectativa do consumidor, que investiu montante significativo na aquisição de um bem destinado ao lazer e, ao tentar utilizá-lo pela primeira vez, deparou-se com sua inutilidade. A omissão dos réus na solução da demanda e o tempo despendido pelo autor para buscar seus direitos reforçam a existência de abalo indenizável.

17. Diante disto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

18. Diante do exposto,
CONHEÇO o RECURSO
interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Diante do não provimento recursal, condeno os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a condenação na forma art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

Em se tratando de relação de consumo, é objetiva e solidária a responsabilidade entre os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento, inclusive aquele que, embora não formalmente proprietário do bem, atua como intermediador direto e recebedor de parte do pagamento, configurando-se a responsabilidade por vício do produto desde que haja verossimilhança das alegações do consumidor e defeito evidente no bem logo após sua entrega.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos, 2º, 3º, 6º, III, IV e VIII, 7º, par. único, art. 18, §1º, II, todos do CDC; artigos 441, 443, 389 e 405 do Código Civil, art. 55 da Lei 9.099/95; art. 85 do CPC.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)